Tribunal: TJDFT
Processo: 0000047-10.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000047-10.2021.8.07.0020 RECORRENTE: GILMAR LUCIO DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA QUANDO EM CONSONÂNCIA COM OUTROS ELEMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS. PRINTS DE CELULAR. AMEAÇAS CONSTATADAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NO CELULAR. MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO COMPROVADAS. REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAR O RÉU. DOSIMETRIA DA PENA. REQUISITOS DO ARTIGO 77 DO CP ATENDIDOS. APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos casos de crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima, se, em consonância com todo o conjunto probatório, seja suficiente para sustentar a condenação do réu. 2. As mensagens mencionadas na denúncia e juntadas aos autos demonstram claramente que houve plena subsunção dos fatos e dos envolvidos com o tipo penal descrito no art. 147, do CP. 3. Constatados que os prints colacionados aos autos corroboram a versão apresentada pela vítima, tanto na fase inquisitiva, quanto na fase processual, tendo ela atestado, em juízo, a autenticidade e o remetente das mensagens encaminhadas, não há que se falar em nulidade do decreto condenatório, uma vez que a vítima ratificou, em juízo, as provas juntadas e as declarações por ela prestadas, anteriormente, na Delegacia de Polícia. 4. Inobstante não ter sido realizada perícia do aparelho celular da vítima, não há qualquer evidência de que as mensagens sejam de terceira pessoa ou tenham sido editadas. De igual forma, não há nos autos indícios de que a vítima possa ter imputado, falsamente, os crimes ao réu, ou que tenha um possível interesse em lhe prejudicar. 4.1. Ademais, a jurisprudência deste eg. TJDFT perfila entendimento no sentido de que a perícia no celular da vítima se revela medida dispensável quando não houver dúvidas sobre os fatos e pessoas envolvidas. 5. O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de lhe causar temor e abalar a tranquilidade, sendo irrelevante a intenção de concretizar o mal prometido. Tal fato, inclusive, é corroborado pela conduta da vítima, que, ao se sentir ameaçada por mal grave e injusto, perpetrado pelo réu, acionou a autoridade policial, representando criminalmente contra ele e ainda requerendo o deferimento de medidas protetivas, o que foi prontamente atendido. Após, ainda se mudou de Brasília, não havendo dúvidas quanto ao cometimento do crime previsto no art. 147, do CP. 6. Atendidos os requisitos do art. 77 do CP, a execução da pena privativa de liberdade deve ser suspensa pelo período de 2 (dois) anos, sendo que os termos para cumprimento do referido benefício devem ser definidos pelo Juízo da Execução Penal. 7. Recurso ministerial provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 158 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por ausência de provas aptas a amparar o decreto condenatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 158 e 386, inciso VII, ambos do CPP. Em primeiro lugar, porque, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “No que diz respeito à alegada ofensa ao art. 386, VII, do CPP, ao argumento de que não há provas seguras para a condenação, tem-se que, para desconstituir a conclusão das instâncias ordinárias sobre a matéria, seria necessária a indevida incursão nos elementos fáticos e probatórios dos autos, o que não se admite na via eleita, nos termos do óbice do enunciado n. 7/STJ.” (AgRg nos EDcl no AREsp 1795888/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 4/10/2021). Outrossim, “O Tribunal de origem entendeu que o conjunto probatório dos autos mostrou-se robusto o suficiente para dar suporte à condenação. Para rever esse entendimento, com o fim de absolver o acusado, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento inviável na instância especial, conforme Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no REsp n. 1.954.978/SP, Rel. MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK, DJe de 6/5/2022.). Em segundo lugar, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Sobre a matéria, confira-se o seguinte julgado do STJ: "A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade" (AgRg no AREsp n. 1.945.220/DF, relator Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), DJe 10/6/2022). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009